Tribunal: STF
Processo: RE 602454
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CONCEITO DE CARGO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente ao conceito legal de cargo técnico para fins de acumulação de cargos públicos. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.